Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700038-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, PESSOAS INDETERMINADAS D E C I S Ã O A despeito dos argumentos trazidos tanto no Agravo Interno quanto na petição de ID 44414414, a priori, os documentos até agora juntados no processo não são capazes de gerar a certeza irrefutável da natureza privada da área ocupada. Trata-se de questão que deverá ser devidamente dirimida na origem, durante a instrução do processo. Destaque-se que o objeto deste recurso está restrito ao pleito liminar de reintegração de posse, deferido na origem e suspenso nesta via recursal pela r. decisão objeto do presente Agravo Interno. A possibilidade de crescimento da ocupação está sendo devidamente acompanhada pelo d. Juízo a quo, o qual, inclusive, determinou a expedição de mandado de verificação da área (ID 151808251, na origem) e poderá adotar medidas que entender pertinentes para a preservação do objeto do processo. Registre-se, ainda, caber aos órgãos administrativos competentes as providências necessárias para coibir o crescimento de possível parcelamento irregular, seja em área pública ou privada. Nesse cenário, nada a prover no momento, devendo o presente recurso aguardar o julgamento pelo órgão colegiado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator